Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-79.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017511-79.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GONCALINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 178.063.211-87 (EMBARGANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DEBORA FERREIRA OSORSKI - CPF: 062.099.421-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), GEOVANA REGINA COSTA BRAGA - CPF: 062.979.841-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação do embargante pela prática do delito previsto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal.

2.

A defesa sustenta a existência de contradição e omissões no julgado, ao argumento de: (i) incompatibilidade entre o reconhecimento de “perseguição velada” e a aplicação da Súmula n. 588 do STJ; (ii) ausência de enfrentamento da tese relativa à insuficiência de reiteração da conduta; (iii) não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada; e (iv) omissão quanto à alegada violação à paridade de armas e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado contém omissão ou contradição apta a justificar integração; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.

Não há contradição entre o reconhecimento da denominada “perseguição velada” e a incidência da Súmula n. 588 do STJ, porquanto o crime de perseguição praticado em contexto de violência doméstica constitui forma de violência psicológica e grave ameaça à integridade da vítima.

6.

A alegada omissão acerca da reiteração delitiva não se configura, pois o acórdão enfrentou expressamente a habitualidade da conduta a partir do conjunto probatório produzido em juízo, evidenciando perseguições reiteradas em diferentes contextos.

7.

O acórdão também apreciou a tese relativa à confissão qualificada, afastando a incidência da atenuante diante da negativa da prática delitiva e da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

8.

Não se verifica omissão quanto à alegada violação da paridade de armas, uma vez que o acórdão consignou que o indeferimento de perguntas impertinentes ao objeto da ação encontra respaldo no art. 400, § 1º, do CPP e não configura cerceamento de defesa.

9.

O inconformismo defensivo revela mera tentativa de reexame de questões já enfrentadas pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

2.

O crime de perseguição praticado em contexto de violência doméstica configura forma de violência psicológica apta a justificar a incidência da Súmula n. 588 do STJ.

3.

A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios quando evidenciada mera pretensão revisional da parte embargante.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CP, art. 147-A, §1º, inciso II, e art. 44, III e §3º; CPP, arts. 400, §1º, e 619; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 775.608/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/08/2020, DJe 31/08/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/08/2016, DJe 15/08/2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
em face do r. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal (ID 365220362), que, por unanimidade, conheceu e deu
parcial provimento
ao recurso de apelação defensivo,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais),
mantendo inalterados os demais termos da sentença que condenou o embargante pela prática do delito tipificado no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões dos aclaratórios registradas sob o ID 366261881, o embargante aponta a existência de
contradição
e
omissão
no julgado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo. Em síntese, sustenta: (i) contradição fático-jurídica entre o reconhecimento da conduta como "perseguição velada" e a aplicação do óbice da Súmula n. 588 do STJ para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de violência ou grave ameaça; (ii) omissão quanto ao enfrentamento da tese defensiva fundada na inexpressiva frequência de encontros entre as partes no transporte coletivo, que fulminaria a elementar normativa da reiteração exigida pelo art. 147-A do Código Penal; (iii) omissão e contradição jurisprudencial no tocante ao não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, em afronta à Súmula n. 545 e ao Tema Repetitivo n. 1194, ambos do STJ; e (iv) omissão constitucional consistente no silêncio do acórdão acerca da alegada quebra da paridade de armas (art. 5º, LV, da CF), decorrente do indeferimento de questionamentos defensivos sobre fatos pretéritos enquanto a acusação deles se valeu livremente. Com base nesses vícios, requer, como pedido principal, a absolvição por atipicidade material da conduta (art. 386, III, do CPP); subsidiariamente, a declaração de nulidade processual a partir da audiência de instrução, com pleito consecutivo pelo redimensionamento dosimétrico mediante o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão da substituição da pena. Formula, ainda, prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Intimada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões disponíveis sob o ID 367086873, opinando, preliminarmente, pelo
não conhecimento dos embargos de declaração
, ante a ausência de demonstração específica das alegadas omissões e contradição, bem como pelo nítido caráter revisional e protelatório do instrumento; e, caso superada a preliminar, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da
tempestividade
, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao
esclarecimento
de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Desse modo, sendo
tempestivos
os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), devem eles ser
conhecidos e julgados
.

Pelo exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo réu
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA.

1.
Do pleito absolutório decorrente da contradição fático-jurídica entre a "perseguição velada" e a incidência da Súmula n. 588 do STJ:

Passando à análise do mérito, malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

A defesa sustenta
contradição
no acórdão por ter este, simultaneamente, qualificado a conduta do embargante como "perseguição velada" - desprovida, segundo a defesa, de violência ou grave ameaça ostensiva - e, ao mesmo tempo, aplicado o óbice da Súmula n. 588 do STJ para denegar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A contradição apontada, todavia,
inexiste
in casu
.

Nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

O enunciado sumular não exige, para sua incidência, que a violência ou a grave ameaça seja ostensiva ou física. O crime de perseguição (art. 147-A do CP), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5º da Lei n. 11.340/2006), é, por sua própria natureza e estrutura típica,
uma forma de violência psicológica e de grave ameaça à integridade psicológica da vítima
. O próprio tipo penal descreve a conduta como ação que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou invadindo sua esfera de liberdade e privacidade.

O acórdão, ao expressar que a perseguição se dava de modo "velado", por meio de olhares, sorrisos intimidadores e encontros reiterados em locais diversos,
não excluiu a violência psicológica nem afastou a grave ameaça à integridade da vítima
; pelo contrário, identificou a
forma específica pela qual essa violência se manifestava
, valendo ressaltar que conduta velada não é conduta inofensiva: é, muitas vezes, a forma mais perversa de violência de gênero, pois opera na zona de invisibilidade social, tornando a vítima refém de medos que outros não conseguem testemunhar diretamente.

Dessa forma, a incompatibilidade lógica que a defesa aponta é inexistente na hipótese, já que a qualificação da conduta como "perseguição velada" diz respeito ao
modo de execução
, merecendo destaque o fato de que
eventual sutileza dos atos executórios não afasta o caráter violento e ameaçador da perseguição reiterada;
ao passo que a aplicação da Súmula n. 588 do STJ diz respeito ao
contexto normativo
em que o crime foi praticado (violência doméstica e familiar contra a mulher), não havendo qualquer contradição interna entre essas duas afirmações.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 7º DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA MORAL. SÚMULA N. 588/STJ. HISTÓRICO CRIMINAL. ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Ao dispor no art. 7º da Lei n. 11.340/2006 acerca de possíveis formas de violência domiciliar e familiar contra a mulher, o legislador explicitou que
o objetivo da norma é o de assegurar não somente a integridade física da ofendida, mas salvaguardá-la de outras formas de violência - como a psicológica, sexual, patrimonial ou moral
-, que, por vezes,
podem ser tão ou mais agressivas e perturbadoras do que a própria violência corporal
. 2. Não se restringindo a violência praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher somente à modalidade física
- limitação essa que tampouco se extrai da Súmula n. 588/STJ
-, é possível afirmar que os crimes e contravenções penais, praticados sob a égide da Lei n. 11.340/2006 e que envolvam qualquer forma de violência, são
insuscetíveis
de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. A ressalva contida no art. 44, § 3º, do CP não é aplicável à hipótese dos autos, pois as instâncias ordinárias afastaram a almejada substituição com fundamento no art. 44, III, do CP, haja vista o histórico criminal do réu. 4. O acusado ostenta maus antecedentes pela prática do crime de ameaça, também cometido em âmbito doméstico contra a mulher, o que evidencia a insuficiência da medida. 5. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 775608 SC 2022/0316542-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) – destaquei.

Pelo exposto,
rejeita-se a tese de contradição.

2.
Da alegada omissão à tese matemático-jurídica relativa à reiteração da conduta:

A defesa sustenta que o acórdão teria se omitido em enfrentar a tese de que a frequência dos encontros entre embargante e vítima no transporte coletivo seria de apenas 0,82% ao ano (2 a 3 vezes em 365 dias), o que tornaria impossível preencher o requisito da "reiteração" exigido pelo art. 147-A do CP.

A omissão, todavia,
não se verifica
.

Ao enfrentar a tese defensiva, foi ressaltado no acórdão que
“eventuais intervalos temporais não afastam a continuidade típica necessária à configuração do delito previsto no art. 147-A do Código Penal”,
bem como que “
no período delimitado na denúncia,
o acervo probatório produzido em juízo demonstrou a prática reiterada de atos, com padrão dominical na igreja e sucessivas investidas durante deslocamentos em via pública
, gerando efetivo abalo na rotina da ofendida, sendo tal circunstância reconhecida na sentença ao consignar a existência de perseguição “velada”, porém concretamente perceptível em razão das mudanças de conduta impostas à vítima, que se viu compelida a adaptar seu cotidiano para evitar o agente”
(ID 365220362).

Dessa forma, ainda que não haja manifestação expressa sobre a alegada tese “matemático-jurídica”, a identificação da reiteração delitiva ficou demonstrada a partir da análise de todo o conjunto probatório jungido ao feito e não apenas às perseguições ocorridas dentro do veículo de transporte coletivo, oportunidade em que se destacou a coerência do
depoimento da vítima
, confirmado em juízo, além da percepção da informante
Débora Ferreira Osorki
sobre episódios de aproximação e intimidação na igreja.

Assim, o que se observa é que a insurgência defensiva não diz respeito a uma lacuna decisória, mas sim ao
critério adotado
para avaliar a habitualidade, tratando-se o inconformismo de mera
pretensão revisional
, e não de eventual omissão passível de ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

De todo modo, registre-se que o argumento matemático-estatístico da defesa parte de premissa equivocada. Conforme exaustivamente exposto no decorrer do acórdão impugnado, o depoimento do motorista
Valdir Marcello de Melo
reflete apenas os encontros por ele presenciados no ambiente do coletivo, em horário de trânsito intenso, a partir do retrovisor, reconhecendo inclusive que "
não costumava observá-los com atenção
"
sic,
e que não seria possível perceber trocas de olhares naquele contexto. Esse dado, por si só, não esgota a totalidade dos encontros ou das condutas persecutórias descritas pela vítima, que narrou perseguição igualmente na saída da igreja, em supermercados, na feira e no ponto de ônibus.

Não bastasse, a reiteração exigida pelo art. 147-A do CP não se mede por percentual estatístico de encontros casuais, mas pela existência de condutas
intencionalmente direcionadas à vítima
, de modo a ameaçar-lhe a integridade psicológica ou restringir-lhe a liberdade.

E, conforme exposto no acórdão, a vítima narrou que chegou a alterar seus horários, mudar de ponto de desembarque e até se mudar de cidade duas vezes, demonstrando, de forma objetiva, a gravidade e a reiteração da perseguição suportada e constituindo prova do impacto habitual das condutas, independentemente de sua frequência ser ou não mensurada em percentuais anuais.

Dessa forma, tratando-se o inconformismo defensivo de mera tentativa de reexame do mérito da decisão embargada,
rejeito a tese de omissão alegada.

3.
Da aventada omissão quanto ao reconhecimento da confissão qualificada
(Súmula 545 e Tema 1194 do STJ):

A defesa sustenta, ainda, que o acórdão teria se omitido ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada, argumentando que o embargante, ao admitir a frequência nos mesmos locais que a vítima (ônibus e igreja), teria confessado os fatos em que se baseou a condenação.

A omissão, mais uma vez,
não se verifica
.

O acórdão apreciou expressamente a tese da atenuante da confissão, afastando-a por dois fundamentos autônomos e juridicamente suficientes: (i) o embargante negou a prática delitiva, de modo que não se pode reputar como confissão a mera admissão de encontros fortuitos que o próprio réu atribuiu a coincidências geográficas; (ii) a
pena-base foi fixada no patamar
mínimo legal
, sendo inviável sua redução abaixo desse patamar pela incidência de atenuante, conforme a Súmula n. 231 do STJ, de modo que o reconhecimento da referida atenuante não traria efeitos jurídicos relevantes.

Quanto à tese de confissão qualificada, a Súmula n. 545 do STJ e, por extensão, o Tema 1194, pressupõe que o agente haja
confessado a autoria do crime
perante a autoridade, o que não ocorreu
in casu
, de modo que a ausência de confissão genuína, sobretudo quanto ao elemento subjetivo essencial, obsta o reconhecimento da atenuante, como corretamente consignado no acórdão.

Em relação ao Tema 1194 do STJ (REsp 2.001.973), invocado pela defesa como paradigma de superação da Súmula 231, cabe pontuar que o referido precedente não opera, por si só, como revogação da Súmula 231, sendo seu alcance ainda objeto de construção jurisprudencial nas Cortes Superiores.

Ademais, foi consignado no acórdão a consonância do entendimento esposado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar que,
em relação à redução da pena intermediária em patamar aquém do mínimo
, “(...)
não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
.
(gRgnoREsp1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,DJe31/08/2020).

Não bastasse, o manejo dos embargos de declaração não é o veículo adequado para discutir a superação de precedente obrigatório, tema cuja revisão compete, por excelência, ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que eventuais debates doutrinários sobre a compatibilidade entre o Tema 1194 e a Súmula 231 não configuram omissão em acórdão que aplicou o verbete vigente.

Rejeita-se, portanto, a tese de omissão aventada.

4.
Da anunciada omissão constitucional quanto à paridade de armas e ao cerceamento de defesa:

A defesa sustenta, ainda, que o acórdão teria silenciado sobre a ofensa à paridade de armas (art. 5º, LV, da CF), decorrente do indeferimento, durante a audiência de instrução, de perguntas destinadas a apurar o desfecho de inquéritos e processos relativos a fatos pretéritos ocorridos entre 2005 e 2014.

A suposta omissão constitucional
também não se configura
.

Ao enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa, foi ressaltado no acórdão que o
indeferimento de perguntas impertinentes ao objeto da ação não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa
. O fundamento adotado, baseado no art. 400, § 1º, do CPP, que autoriza o magistrado a indeferir questionamentos irrelevantes ou impertinentes, é suficiente para rejeitar a alegação, independentemente da denominação constitucional que a defesa lhe atribua.

Dessa forma, o que a defesa denomina de "omissão constitucional" é, na verdade,
discordância com o fundamento adotado pelo colegiado
, que preferiu examinar a questão sob a ótica processual do art. 400, §1º, do CPP e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, em vez de analisá-la isoladamente sob o ângulo da "paridade de armas".

A propósito, não se trata de escolha arbitrária. A perspectiva de gênero não impede a atuação da defesa técnica; mas sim a submissão da vítima a questionamentos desnecessários sobre traumas pretéritos, sem pertinência para a prova dos fatos delimitados na denúncia.

Na ocasião, ressaltou-se que o desfecho de processos anteriores atinentes a fatos ocorridos entre 2005 e 2014, que não integram o objeto desta ação penal, poderia, a critério do juízo e nos termos do art. 400, §1º, do CPP, ser demonstrado por outros meios (certidões, documentos), sem necessidade de rememoração traumática pela vítima, cabendo destacar, ainda, que não houve cerceamento real à produção probatória: a defesa teve plena oportunidade de arrolar testemunhas (três delas foram ouvidas), de contraditá-las, de interrogar o réu e de apresentar alegações finais escritas com extensa fundamentação.

Assim, é evidente que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição no v. acórdão
impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que
o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas
, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve utilizar dos meios processuais cabíveis
, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão ou contradição
a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

5.
Do prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
nos autos da apelação criminal n. 1017511-79.2023.8.11.0042, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não verificar no v. acórdão embargado qualquer contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026